Tribunal: TJES
Processo: 0003312-40.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003312-40.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CAIO ALVES PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Apelação Criminal nº 0003312-40.2023.8.08.0014

Juízo de origem: 1ª Vara Criminal de Colatina

Recorrente: Caio Alves Pereira

Recorrido: Ministério Público Estadual

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kieffer

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. CONSENTIMENTO DOS MORADORES. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. NÃO APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação Criminal interposta por Caio Alves Pereira contra sentença condenatória que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), com pena fixada em 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de sanção pecuniária. A defesa sustenta a nulidade das provas em razão de busca domiciliar sem mandado judicial e requer o reconhecimento do tráfico privilegiado, conforme § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A primeira questão a ser enfrentada é se a busca domiciliar realizada sem autorização judicial, mas com consentimento do apelante e de seu pai, configura violação ao direito à inviolabilidade domiciliar.

A segunda questão consiste em verificar a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado ao caso, em razão da quantidade e da diversidade de drogas apreendidas e do histórico criminal do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça admite a legalidade de busca domiciliar sem mandado judicial, quando autorizada pelo morador, conforme ocorreu no caso dos autos. Portanto, não há nulidade a ser declarada.

O pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado não merece acolhimento, em razão da expressiva quantidade e diversidade das drogas apreendidas, reveladoras de atividade incompatível com o tráfico ocasional. Ademais, o recorrente possui outra ação penal em curso pelo mesmo crime, indicando dedicação ao tráfico de drogas, conforme § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"A busca domiciliar sem mandado judicial é válida quando há consentimento do morador."

"A apreensão de drogas em quantidade e diversidade significativas, aliada a indícios de reincidência, inviabiliza a concessão do tráfico privilegiado."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput, e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE nº 603.616/RO, repercussão geral, Rel. Min. Gilmar Mendes.

STJ, AgRg no HC 904.312/SE, Relª Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 30/10/2024.

TJES, APCr nº 0003812-14.2021.8.08.0035, Rel. Getulio Marcos Pereira Neves, DJES 12/09/2022.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Apelação Criminal nº 0003312-40.2023.8.08.0014

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kieffer

Apelante: Caio Alves Pereira

Apelado: Ministério Público Estadual

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Caio Alves Pereira
, irresignado com a r. sentença de primeiro grau, lavrada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina, que acolheu integralmente a pretensão acusatória, condenando o apelante pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, fixando-lhe a reprimenda em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além da sanção pecuniária.

As razões recursais, aduzidas no Id. 9494023, atacam a higidez do édito condenatório sob dois aspectos centrais. Em sede preliminar, pugna a defesa pela nulidade das provas obtidas, ao argumento de que estas decorrem de busca domiciliar realizada sem prévia autorização judicial, o que, segundo alega, implicaria a violação do direito à inviolabilidade do domicílio, consagrado constitucionalmente. No mérito, almeja o reconhecimento do tráfico privilegiado, com fundamento no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, pleiteando a aplicação da minorante.

Por sua vez, o Ministério Público Estadual, em contrarrazões (Id. 9494028), pugna pela manutenção integral do édito condenatório. A Procuradoria de Justiça, em parecer exarado no evento nº 10770777, opina favoravelmente ao reconhecimento do tráfico privilegiado em favor do recorrente.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise das questões postas, com a necessária incursão nos fatos narrados na denúncia, os quais, de maneira cristalina, delineiam o quadro probatório subjacente à condenação.

Dos Fatos Narrados na Denúncia

A denúncia narra que, em 02 de outubro de 2023, por volta das 12h44min, na Rua Castelo Branco, Bairro João Menegueli, Colatina/ES, o recorrente
Caio Alves Pereira
mantinha em depósito, para fins de tráfico, expressiva quantidade de entorpecentes, consistentes em 205 (duzentos e cinco) papelotes de cocaína, uma pedra de crack pesando aproximadamente 32 gramas, dois pedaços de maconha totalizando 113,20 gramas, uma unidade de ecstasy e três buchas de maconha, conforme auto de apreensão constante dos autos.

Da Preliminar de Nulidade por Suposta Ilicitude na Busca Domiciliar

A defesa alega que a prova coligida é viciada, pois derivada de busca domiciliar desprovida de mandado judicial, o que implicaria a nulidade dos elementos probatórios em razão da afronta ao direito fundamental à inviolabilidade domiciliar. Contudo, a tese defensiva não merece guarida.

Constata-se que a diligência policial foi legitimada por fundada suspeita, vez que os policiais deslocaram-se ao local com o propósito de investigar a suposta participação do recorrente em uma tentativa de homicídio. Ao serem recebidos no local pelo próprio apelante e seu pai, obtiveram deles autorização expressa para adentrar o imóvel, o que afasta qualquer alegação de coação. Durante a diligência, munidos de cão farejador, lograram encontrar os entorpecentes escondidos no quarto e no quintal, tendo o apelante admitido a propriedade do material ilícito.

Importante ressaltar o entendimento do Supremo Tribunal Federal consolidado no julgamento do RE nº 603.616/RO, que, sob a égide da repercussão geral, fixou tese no sentido de que:

"A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito."

Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça assevera que o consentimento expresso do morador legitima a diligência, afastando a tese de ilicitude da prova, conforme decidido no seguinte precedente:

"A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera válida a busca domiciliar em situações de flagrância ou com consentimento expresso do morador, como no caso dos autos, afastando-se a alegação de ilicitude das provas." (STJ, AgRg no HC 904.312/SE, Quinta Turma, Relª Ministra Daniela Teixeira, DJe 30/10/2024)

A corroborar este entendimento, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que:

"Demonstrado que o paciente teria não apenas anuído com a entrada dos policiais militares na residência, como indicou o local em que a droga estaria guardada, está demonstrada a existência de consentimento voluntário e livre de vícios, de modo a afastar a tese de nulidade." (TJES; APCr 0003812-14.2021.8.08.0035; Rel. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; DJES 12/09/2022)

Não acolho a suposta divergência sobre as imagens, observando que o proceder dos policiais se deu em consonância com o dispositivo normativo constitucional já mencionado, não havendo, portanto, nulidade.

Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada pela defesa.

Do Pedido de Reconhecimento do Tráfico Privilegiado

No mérito, a defesa postula o reconhecimento da forma privilegiada do tráfico, na forma do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Todavia, tal pleito não merece acolhimento.

A quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos – 205 papelotes de cocaína, uma pedra de crack (32 gramas), dois pedaços de maconha (113,20 gramas), uma unidade de ecstasy e três buchas de maconha – revelam a incompatibilidade da situação fática com a figura do tráfico eventual ou esporádico. Este Sodalício vem decidindo reiteradamente que a expressiva quantidade de drogas, especialmente em situação de heterogeneidade de substâncias, é suficiente para afastar a caracterização do tráfico privilegiado.

Destaco o recente precedente do TJES:

"Ponderados os critérios adicionais trazidos no artigo 42 da Lei de Drogas, não há que se falar em tráfico privilegiado, mormente diante das circunstâncias fáticas, considerando a apreensão não só de droga em diversidade mas de arma de fogo e munições." (TJES, Revisão Criminal nº 5006231-90.2022.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, Julg. 11/10/2022)

Ressalte-se ainda que o recorrente possui ação penal em trâmite pelo mesmo crime, registrada sob o nº 0002646-73.2022.8.08.0014, o que aponta para a dedicação à atividade ilícita, inviabilizando a concessão do redutor conforme o próprio § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Embora o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento do Tema 1139, tenha consignado que inquéritos e ações penais em andamento não podem, isoladamente, afastar o tráfico privilegiado, o conjunto probatório demonstra que a situação do apelante não se coaduna com a benesse legal, dadas a quantidade e a diversidade de drogas encontradas, bem como o armamento apreendido, além de seu histórico penal.

Dessa forma, afasto a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, mantendo-se a dosimetria da pena conforme estabelecida na sentença condenatória.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego a este provimento
, mantendo a condenação e a dosimetria aplicada na sentença.

É como voto.

03